Tribunal: TJMT
Processo: 1032455-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032455-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), SIRLEI FATIMA TORMEM - CPF: 890.987.571-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL.
RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. TEMA 1.137 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.

RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Embargos de Declaração opostos
em virtude de Acórdão
que desproveu Agravo de Instrumento, no qual se pretendia a adoção de medidas executivas atípicas, sob alegação de que o feito deveria ter sido sobrestado em razão da controvérsia submetida ao Tema 1.137 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se se o
A
córdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao analisar o mérito do Agravo de Instrumento, apesar do reconhecimento da afetação do Tema 1.137/STJ, que trata da possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento do Agravo de Instrumento ocorreu após a conclusão, pelo STJ, do julgamento dos Recursos Especiais afetados ao Tema 1.137, ocasião em que já havia sido firmada a tese jurídica aplicável.

4.
A controvérsia jurídica encontrava-se definida,
motivo pelo qual não havia
óbice ao exame do mérito recursal.

5.
O acórdão embargado
está
fundamentado em razão autônoma, consistente na ausência dos requisitos excepcionais que autorizariam a adoção das medidas executivas atípicas.

6.
A posterior publicação dos acórdãos do STJ não caracteriza contradição ou omissão, sobretudo porque o tema foi expressamente considerado no julgamento

do Instrumental
e houve orientação ao Juízo singular quanto à observância dos efeitos da afetação.

7.
Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a finalidade integrativa do
R
ecurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
de julgamento
:
“
Não há contradição ou omissão quando o Agravo de Instrumento é julgado após a definição da tese pelo STJ,
com
o mérito resolvido em fundamento autônomo, ainda que a publicação dos acórdãos do precedente qualificado seja posterior.
”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos Profissionais da Saúde e Empresários do Estado de Mato Grosso – Unicred MT

em virtude do Acórdão de Id. 336885879 que, à unanimidade,

desproveu o Recurso de
Agravo de Instrumento
por ela interposto
.

A Embargante alega
contradição e omissão,
sob o argumento
de que, embora
o Colegiado
tenha reconhecido a controvérsia submetida ao Tema 1.137 do Superior Tribunal de Justiça,
analisou o mérito recursal
, quando

deveria
ter sido determinado o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do referido
T
ema repetitivo.

Alega que o Tema 1.137 do STJ determinou a suspensão nacional do processamento de todos os feitos que discutem a adoção de medidas executivas atípicas,
a exemplo da
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a apreensão de passaporte e o bloqueio de cartões de crédito, nos termos do art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sustenta que
a análise do mérito recursal
, mesmo com o reconhecimento da afetação do tema, configura contradição com a própria norma processual.

Requer
o conhecimento e o acolhimento do
Recurso
, com efeitos modificativos, para que seja
o
julgamento
do Agravo de Instrumento seja sobrestado
até a apreciação definitiva do Tema 1.137 do STJ.

Embora intimada, Sirlei Fátima
Tormem
não se manifestou quanto aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a Embargante sustenta a existência de contradição e omissão no
A
córdão que desproveu o Agravo de Instrumento por
ela interposto,
sob o
argumento de que, embora o Colegiado tenha reconhecido a controvérsia submetida ao Tema 1.137 do Superior Tribunal de Justiça, analisou o mérito recursal, quando, a seu ver, deveria ter sido determinado o sobrestamento do feito, diante da suspensão nacional dos processos que discutem a adoção de medidas executivas atípicas,
a exemplo da
suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o bloqueio de cartões de crédito.

Razão não lhe assiste.

O Agravo de Instrumento foi julgado por esta Câmara em 09/12/2025, quando já havia sido concluído, em 04/12/2025, o julgamento dos Recursos Especiais n
.
o 1.955.539/SP e n
.
o 1.955.574/SP pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que foi firmada a seguinte tese jurídica:

Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: (i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; (
ii
) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; (
iii
) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; (
iv
) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal
.

Desse modo, quando do julgamento do
Agravo de Instrumento
, a controvérsia jurídica já
estava
definida, inexistindo óbice para a apreciação do mérito
recursal
, que,
tal qual
consignado no voto condutor, foi resolvido com base em fundamento autônomo, consistente na
ausência
dos requisitos excepcionais que autorizar
i
am a adoção das medidas executivas atípicas pretendidas.

O fato de os
A
córdãos dos referidos Recursos Especiais terem sido publicados apenas em 24/12/2025 não configura contradição ou omissão,
porquanto a tese jurídica já havia sido
firmada
pelo STJ
antes do julgamento
por este Tribunal
, além de ter sido expressamente considerada no
A
córdão embargado, inclusive com a orientação ao Juízo
singular
para observância dos efeitos da afetação ao Tema 1.137.

Assim, verifica-se que a insurgência da Embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento
;
pretende rediscutir matéria devidamente enfrentada, providência incompatível com a estreita finalidade dos
Embargos
d
e Declaração
.

Diante disso,
rejeito
o Recurso Integrativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026